Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703338-62.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CALDAS &amp; SILVA RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: CONFEITARIA LINDA DOCURA EIRELI D E C I S Ã O As partes em ID 22917825, 22927048, 22927053 acostaram petição informando a realização de acordo, pelo que o homologo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Custas, pelo recorrente. Sem honorários advocatícios. (e) Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito